Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDUTAS REITERADAS. DANOS À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica assume especial valor probatório, pois, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem na ausência de testemunhas. Por isso, é possível firmar decreto condenatório amparado nas declarações da vítima, quando harmônicas e coesas com os demais elementos de prova, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. As atitudes de perseguir a vítima, vigiar e espionar a casa, demonstram a ocorrência da perseguição levada à efeito pelo réu, resultando em danos à integridade psicológica e emocional da vítima, bem como, na condução de sua vida cotidiana, a ponto de fazer com que a mesma se mudasse do assentamento onde vivia.

3. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo, no que tange ao de crime de perseguição, restando demonstradas a materialidade e autoria descritas na peça acusatória, não havendo como acolher o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Recurso desprovido.